Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-25.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORMA APARECIDA GOMES - CPF: 545.133.161-87 (EMBARGADO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

II - In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a desnecessidade da realização de pericia grafotécnica uma vez que o processo esta instruído com instrumento de contrato com assinatura visualmente idêntica a da parte apelante, bem como está instruído com o comprovante de pagamento, efetuado diretamente na conta bancaria da parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração na Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO em desfavor de MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA, contra Acordão que diante da ausência de prova de variação de consumo após visto, reformou a sentença de piso da seguinte forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATORIA DE DEBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELETRICO - IRREGULARIDADE NA UNIDADE MEDIDORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de provas da irregularidade, ou sinais de manipulação ou avaria no medidor.

II - Ademais, a analise do consumo depois da troca do medidor e, no período da suposta irregularidade, mantiveram-se praticamente inalterado, pois as variações de consumo apresentadas não são suficientes para caracterizar indevido benefício por consumo não faturado.

III - Não se comprovando o proveito econômico, impossível a cobrança da recuperação de consumo.

IV - A eventual cobrança de faturas elétricas não é suficiente para impor condenação por dano moral” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC no 151.891/2016 – Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/02/2017).

Inconformado com o Acordão do Recurso de Apelação, a parte empresa elétrica apelada apresentou RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) é necessário a analise das provas colacionadas aos autos, referente à suposta irregularidade; (ii) que tal analise é necessária para interposição de Recurso Extraordinário, (iii) com tais considerações, requer o acolhimento dos Embargos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO em desfavor de NORMA APARECIDA GOMES, contra Acordão que proveu o recurso de apelação e reformou a sentença de piso.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na hipótese, as irresignações do Embargante consistem na afirmação de que não houve a observação da tese 1.061 DO STJ, que definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Entretanto, como exaustivamente mencionado nos acórdãos do Recurso de Apelação Independiente da existência de vistoria técnica promovida pela empresa ora embargante, não houve variação de consumo na Unidade Consumidora supostamente fraudada.

Dessa forma, não se comprovando o proveito econômico, impossível a cobrança da recuperação de consumo.

Nesse sentido, colaciono entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“A eventual cobrança de faturas elétricas não é suficiente para impor condenação por dano moral” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC no 151.891/2016 – Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/02/2017)”.

No mesmo sentido, friso que não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022